Tribunal: TJBA
Processo: 0503835-18.2014.8.05.0103
Classe: Apelação
Relator(a): MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão julgador: MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão colegiado: ÓRGÃO ESPECIAL
Data de julgamento: 2026-05-08
Data de publicação: 2026-05-08

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0503835-18.2014.8.05.0103

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: MANOEL RAIMUNDO LACERDA DE FREITAS

Advogado(s)
:

APELADO: MUNICIPIO DE ILHEUS e outros

Advogado(s)
:
MESAQUE BARBOZA SOARES, JULIANA VILAS BOAS MIDLEJ, LEANDRO HENRIQUE MOSELLO LIMA

ACORDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. GRATUIDADE NO TRANSPORTE COLETIVO MUNICIPAL. LEGITIMIDADE PASSIVA. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. INOCORRÊNCIA. TEXTO COERENTE E CLARO.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E NÃO ACOLHIDOS.

I – Não há no Acórdão embargado nenhum dos vícios elencados no art. 1.022 do CPC (omissão, contradição, obscuridade e erro material),
vez que
enfrentou todas as questões suscitadas com os fundamentos pertinentes,
sendo que apenas não acolheu a tese defendida pelo embargante, no que se refere à legitimidade passiva da ATRANSPI – Associação Profissional das Empresas de Transporte de Passageiros de Ilhéus/BA.

II – Inexistente a omissão apontada, porquanto a decisão embargada enfrentou a preliminar de ilegitimidade passiva com fundamentação suficiente, afastando a responsabilidade da associação com base em sua ausência de competência legal para a concessão do benefício discutido. A insurgência revela mero inconformismo da parte com o resultado do julgamento, sendo inadmissível a rediscussão da matéria na via estreita dos embargos de declaração.

III - Os Embargos de Declaração aviados com objetivo de prequestionar determinada matéria, para posterior interposição de recurso especial e/ou extraordinário, não podem ser acolhidos quando ausentes a omissão, contradição, obscuridade e erro material na decisão atacada. Precedentes do STJ.

EMBARGOS DECLARATÓRIOS CONHECIDOS E NÃO ACOLHIDOS

ACÓRDÃO

Vistos relatados e discutidos os presentes
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
NA
APELAÇÃO N°
0503835-18.2014.8.05.0103
,
figurando como embargante
MANOEL RAIMUNDO LACERDA DE FREITAS
e como embargado
ASSOCIAÇÃO PROFISSIONAL DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS DE ILHÉUS (ATRANSPI)
.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Seção Cível de Direito Público desta Corte de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade,
NÃO ACOLHER OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO,
nos termos do voto do Desembargador Relator.

Sala das sessões,

de

de 2025.

DES. PRESIDENTE

DES. MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAÚJO

RELATOR

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA